Tribunal: TJDFT
Processo: 0745826-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não concessão. Manutenção da prisão preventiva. Apelação criminal aguardando julgamento pelo Tribunal de Justiça. Necessidade de avaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias. Inteligência do art. 316, parágrafo único, CPP. Atribuição do órgão emissor da decisão revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Exaurida a prestação jurisdicional do Juízo de 1o grau. Tribunal de Justiça não tem a incumbência de revisar a necessidade do decreto cautelar enquanto tramita o recurso de apelação criminal. Precedente do STJ. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.